Tribunal: STF
Processo: ACO 502
Classe: ACO
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-05-01
Data de publicação: 2020-05-01

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de pedido do Estado de São Paulo (eDOC 78) de desarquivamento dos presentes autos, ao argumento de que:
    “Compulsando-se os autos desta Ação Cível Originária, observa-se que o Estado de São Paulo moveu execução em face da União pelo valor de R$ 278.291.649,48.
    Após proposta de composição pelo Estado, a União manifestou concordância, inclusive com o valor apresentado, tornando-o incontroverso.
    Nota-se, portanto, que, ao invés de dar seguimento à execução pela via do precatório judicial, as partes concordaram em compensar o valor. Diante disso, o Estado de São Paulo informou que o valor principal foi objeto de compensação, razão por que se afirmou ter havido o pagamento do objeto de execução.
    Ocorre que, posteriormente, em contrariedade com a realidade dos autos e com a própria manifestação da União no processo, o pedido de compensação foi objeto de análise pela Receita Federal do Brasil, que procedeu à homologação apenas parcial, em desacordo com o que constou destes autos judiciais (em que a União tornou incontroverso o valor a ser compensado).
    Esse cenário indubitavelmente ilegal está bem demonstrado na Nota Técnica emitida pelo Departamento de Gestão da Dívida e Haveres sob a Coordenadoria da Administração Financeira da Subsecretaria de Planejamento, Orçamento e Finanças do Estado de São Paulo (anexa), seguida do processo administrativo de que consta a insurgência do Estado contra a homologação parcial da compensação declarada (anexo).
    Não há dúvidas de que não pode a Receita Federal, após a consolidação do título executivo judicial, modificar administrativamente o valor que entende ser passível de compensação, sob o pretexto de que houve erro na atualização e de que os cálculos que embasaram a expressa concordância da União, manifestada nos autos judiciais, eram cálculos preliminares. 
    O valor devido ao Estado de São Paulo e que foi apresentado à compensação é liquido, certo e exigível, e não pode mais ser questionado, pois se trata de título executivo judicial não impugnado pela União.
    Sendo assim, a informação fiscal que embasou a decisão de homologação parcial, tomando por base valores divergentes dos que foram apresentados à compensação, agride o título executivo judicial líquido, certo e exigível, cujo quantum debeatur contou com expressa concordância da União.
    Nota-se, ainda, que as partes concordaram em compensar referido valor, não em rediscuti-lo na esfera administrativa – mesmo porque qualquer discussão a respeito do valor tornou-se preclusa e violaria a boa-fé objetiva (traduzida na cláusula proibitiva do ne venire contra factum proprium)”. 
    A União, por sua vez, apresenta petição contestando as alegações do Estado de São Paulo, nos seguintes termos:
    “Ora, a Receita Federal do Brasil informou que se constatou um equívoco no valor dos cálculos, levando ao “reconhecimento parcial do crédito pleiteado [pelo Estado de São Paulo]”. Isso “ocorreu em virtude de ter sido constatado que no referido cálculo efetuado em 15/08/2014, houve, por equívoco, uma atualização monetária incorreta dos pagamentos efetuados indevidamente de IOF”, aspecto verificado no processo de homologação do crédito, conforme se pode depreender da leitura do documento anexo:
    ‘Tendo sido cumprido assim o pré-requisito de habilitação de crédito judicial, o Estado de São Paulo transmitiu as Declarações de Compensação (DCOMPs) n 01870.89226.241116.1.3.57-8450, n 41135.24001.211216.1.3.57-9293 e n 37989.13948.230117.1.3.57-7660, utilizando o referido crédito de IOF para compensação de débitos de PASEP.
    Analisando-se as referidas compensações, foram efetuados em 03/04/2019 a apuração do crédito pleiteado às fls. 6/10 do Processo n 16692.721316/2017-84 e a Informação Fiscal às fls. 11/14 do referido processo, o que resultou no Despacho Decisório efetuado por esta DERAT/SPO, cuja cópia foi anexada à fl. 8 do Processo de crédito no 10880.939259/2019-56.
    Através do referido Despacho Decisório, as Declarações de Compensação (DCOMPs) no 01870.89226.241116.1.3.57-8450 e no 41135.24001.211216.1.3.57-9293 foram homologadas integralmente e a de n 37989.13948.230117.1.3.57-7660 homologada parcialmente, em virtude de ter sido reconhecido o valor de R$ 256.650.341,16 do total do valor pleiteado de R$ 281.317.877,39, ressaltando-se que estes valores estão atualizados até a data da primeira DCOMP transmitida em 24/11/2016.
    Ressalta-se que o valor reconhecido em 24/11/2016 de R$ 256.650.341,16 foi obtido, atualizando-se pela Taxa Selic o crédito apurado no valor de R$ 61.489.336,39 em 01/01/96 através da referida Informação Fiscal efetuada em 03/04/2019 às fls. 11/14 do Processo no 16692.721316/2017-84, enquanto que o valor pleiteado em 24/11/2016 de R$ 281.317.877,39, é obtido atualizando-se pela Taxa Selic o valor de R$ 67.399.285,42 em 01/01/96, que tinha sido obtido através do cálculo preliminar e Informação Fiscal efetuados por esta DIORT/DERAT/SPO da RFB em 15/08/2014, antes do trânsito em julgado da Ação Cível Originária no 502/96 ocorrido em 01/07/2016.
    O reconhecimento parcial do crédito pleiteado ocorreu em virtude de ter sido constatado que no referido cálculo efetuado em 15/08/2014, houve, por equívoco, uma atualização monetária incorreta dos pagamentos efetuados indevidamente de IOF, resultando no valor atualizado em 01/01/96 de R$ 67.399.285,42. Desta forma, aplicando-se a atualização monetária correta aos referidos pagamentos efetuados indevidamente de IOF, obteve-se o montante atualizado em 01/01/96 de R$ 61.489.336,39, conforme pode ser constatado através de trechos transcritos abaixo da referida Informação Fiscal efetuada por esta DIORT/DERAT/SPO em 03/04/2019. (Grifos nossos)
    Ademais, o reconhecimento de um valor inferior no processo de compensação administrativa tributária não representa violação à coisa julgada, uma vez que, ao abrir mão do processo de expedição de precatório e optar pela compensação, o exequente aquiesceu com a observância da legislação pertinente.
    Nem se poderia afirmar, por outro lado, o desconhecimento do modelo legal previsto no art. 74 da Lei nº 9.430/1996, regulamentado pela IN RFB nº 1.300/2012.
    E, se há previsão legal de prazo para a Administração Tributária homologar ou não a compensação declarada pelo sujeito passivo, como estabelece o § 5º, é certo que não o faz em vão ou sem propósito. Afinal, se o legislador idealizou o procedimento dessa forma, é porque, ao final, será possível tanto a homologação dos atos praticados pelo contribuinte como sua não ocorrência, ainda que de modo parcial.
    Nessa perspectiva, merece registro que não houve fixação judicial do valor a ser compensado, mas apenas renúncia à expedição do precatório judicial e opção pela compensação tributária com os valores devidos pelo Estado de São Paulo, a título de PASEP”. (eDOC 101)
    Em sequência, o Estado de São Paulo rechaça os argumentos da União, reiterando a manifestação anterior (eDOC 105). 
    Era o que cumpria relatar. Decido.
    Inicialmente, é importante registrar que é dever das partes operar de acordo com o postulado da boa-fé processual, atualmente previsto no art. 5º do CPC, a saber:
    “Art. 5º. Aquele que de qualquer forma participa do processo deve comportar-se de acordo com a boa-fé”.
    De outro lado, o inciso I do art. 80 do CPC considera litigante de má-fé:
    “Art. 80. Considera-se litigante de má-fé aquele que: 
    I - deduzir pretensão ou defesa contra texto expresso de lei ou fato incontroverso”. (grifo nosso)
    Em seguida, é de bom alvitre relembrar a movimentação ocorrida na atual fase de cumprimento de sentença.
    Após o trânsito em julgado do acórdão (eDOC 20), o Estado de São Paulo ingressa com pedido de efetivação do conteúdo jurisdicional transitado em julgado (eDOC 21), realizando aditamento quanto ao valor dos honorários advocatícios, a tempo e modo oportunos (eDOC 26).
    Em seguida, proferi o seguinte despacho:
    “1) Altere-se a classe processual para cumprimento de sentença contra a Fazenda Pública, invertendo-se os polos.
    2) Intime-se a União para, querendo, apresentar impugnação à execução, no prazo de 30 (trinta) dias, ou concordar com a expedição do precatório no valor executado, na forma do disposto no art. 535 do novo CPC”. (eDOC 28)
    Intimada para os fins do art. 535 do CPC, a União concordou expressamente com o valor executado pelo Estado de São Paulo. Eis o teor da petição, in verbis:
    “A UNIÃO, neste ato representada por sua Advogada-Geral(...), vem, perante Vossa Excelência, em atenção ao despacho de fl. 452, informar que os cálculos apresentados pelo Estado de São Paulo encontram-se corretos (Nota PGFN/CASTF n° 898/2016 - em anexo).
    O valor do principal equivale a R$ 278.291.649,48 (duzentos e setenta e oito milhões duzentos e noventa e um mil seiscentos e quarenta e nove reais e quarenta e oito centavos), o qual, acrescido da verba honorária de R$ 40.000,00 (quarenta mil reais), resulta no valor indicado de R$278.331.649,48 (duzentos e setenta e oito milhões, trezentos e trinta e um mil, seiscentos e quarenta e nove reais e quarenta e oito centavos)” (eDOC 29, grifo nosso).
    O feito estava se encaminhando para a Presidência desta Corte, que atuaria, na fase posterior (de cunho administrativo), tão somente para expedir o precatório, momento no qual o Estado de São Paulo atravessa petição informando que desejava apresentar “proposta de composição, objeto do ofício 719/2016-GS anexo, do Senhor Secretário de Estado da Fazenda” (eDOC 32).
    Após ser intimada para se manifestar, a União reiterou que concordava com a quantia apresentada pelo Estado de São Paulo, a saber:
    “A União restou vencida na demanda, já tendo inclusive manifestado concordância com os cálculos apresentados pelo Estado, no valor de R$ 278.331.649,48 (duzentos e setenta e oito milhões, trezentos e trinta e um mil, seiscentos e quarenta e nove reais e quarenta e oito centavos).
    Diante disso, o Estado de São Paulo apresentou proposta de composição, no que tange à forma de pagamento, pretendendo a compensação entre o valor atualizado acima mencionado e a contribuição mensal do Estado a título de recolhimento de PASEP, nos termos delineados à n. 468 dos autos.
    (…)
    Diante do exposto, a União manifesta concordância com a proposta do Estado, desde que observadas as condições acima especificadas quanto à forma de compensação do crédito, que deve ser realizada por meio de Declaração de Compensação, após prévia habilitação do crédito pela Delegacia da Receita Federal do Brasil ou pela Delegacia Especial da RFB com jurisdição sobre o domicílio tributário do sujeito passivo”. (eDOC 36, grifo nosso)
    Do que ressoa dos autos, houve clara preclusão lógica e temporal, a atrair a ocorrência de coisa julgada formal, sendo impossível reabrir as discussões quanto à certeza e liquidez dos valores apresentados e, por duas vezes, expressamente concordado pela União.
    Não é possível, ultrapassado o prazo do art. 535 do CPC, além da retirada aquiescência das quantias apresentadas pelo Estado de São Paulo (principal e honorários advocatícios), que a União comporte-se contraditoriamente, agora, discordando do critério de atualização monetária realizado pelo Estado de São Paulo e requerendo, por via oblíqua, a rediscussão dos valores com os quais anteriormente concordou, diante da aplicação do venire contra factum proprium. 
    Nesse ponto, afaste-se o argumento da União, no sentido de que “o reconhecimento de um valor inferior no processo de compensação administrativa tributária não representa violação à coisa julgada, uma vez que, ao abrir mão do processo de expedição de precatório e optar pela compensação, o exequente aquiesceu com a observância da legislação pertinente”.
    Isso porque, a compensação administrativa de crédito reconhecido em processo transitado em julgado (sedimentada na Súmula 461 do STJ) pode ocorrer em duas situações: 1) após o título executivo estar formado no âmbito judicial reconhecendo o direito (an debeatur), a parte opta em requerer compensação administrativa sem qualquer discussão judicial quanto aos valores (quantum debeatur); 2) outra hipótese seria aquela em que a parte inicia a execução judicial e, após a liquidação do valor (preclusão da discussão do quantum debeatur), que se tornou incontroverso, opta pela utilização da via de compensação administrativa.
    O Superior Tribunal de Justiça, ao editar a Súmula 461, baseou-se no seguinte precedente, firmado em sede de recurso repetitivo:
    “PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. SENTENÇA DECLARATÓRIA DO DIREITO À COMPENSAÇÃO DE INDÉBITO TRIBUTÁRIO. POSSIBILIDADE DE REPETIÇÃO POR VIA DE PRECATÓRIO OU REQUISIÇÃO DE PEQUENO VALOR. FACULDADE DO CREDOR. RECURSO ESPECIAL REPRESENTATIVO DE CONTROVÉRSIA. ART. 543-C, DO CPC. 1. ‘A sentença declaratória que, para fins de compensação tributária, certifica o direito de crédito do contribuinte que recolheu indevidamente o tributo, contém juízo de certeza e de definição exaustiva a respeito de todos os elementos da relação jurídica questionada e, como tal, é título executivo para a ação visando à satisfação, em dinheiro, do valor devido’ (REsp n. 614.577/SC, Ministro Teori Albino Zavascki). 2. A opção entre a compensação e o recebimento do crédito por precatório ou requisição de pequeno valor cabe ao contribuinte credor pelo indébito tributário, haja vista que constituem, todas as modalidades, formas de execução do julgado colocadas à disposição da parte quando procedente a ação que teve a eficácia de declarar o indébito. Precedentes da Primeira Seção: REsp n. 796.064-RJ, Primeira Seção, Rel. Min. Luiz Fux, julgado em 22.10.2008; EREsp n. 502.618-RS, Primeira Seção, Rel. Min. João Otávio de Noronha, julgado em 8.6.2005; EREsp n. 609.266-RS, Primeira Seção, Rel. Min. Teori Albino Zavascki, julgado em 23.8.2006. 3. Recurso especial provido. Acórdão submetido ao regime do art. 543-C do CPC e da Resolução STJ 08/2008”. (STJ, REsp 1.114.404, Rel. Min. Mauro Campbell, Primeira Seção, DJe 1º.3.2010)
    No primeiro caso, a autoridade administrativa tem ampla liberdade de glosar valores (incluindo rever os critérios de correção monetária); no segundo, ao revés, não cabe à autoridade administrativa discordar do valor concordado pelas partes, porque se tornou incontroverso e/ou acobertado pela preclusão (coisa julgada formal), sob pena de embaraçar a efetividade da jurisdição (art. 5º, XXXV, da CF), desrespeitar a coisa julgada (art. 5º, XXXVI, da CF) e vulnerar a Separação dos Poderes (art. 2º da CF).
    Tal entendimento, inclusive, está normatizado no art. 98 da Instrução Normativa RFB 1.717, de 17 de julho de 2017, o qual dispõe:
    “Art. 98. A compensação de créditos decorrentes de decisão judicial transitada em julgado dar-se-á na forma prevista nesta Instrução Normativa, salvo se a decisão dispuser de forma diversa”. (grifo nosso)
    Relembre-se que, antes de o Estado de São Paulo requerer a compensação administrativa neste feito, o próximo passo processual era encaminhar os autos à Presidência do Supremo Tribunal Federal para expedição do precatório, fase reconhecidamente administrativa, sem qualquer possibilidade de rediscussão de valores. 
    Ou seja, há clara preclusão em rediscutir os valores devidos, sendo ilegal o ato praticado pela Secretaria da Receita Federal em glosar quantias incontroversas.
1) Decisão
    Sendo assim, em consonância com o postulado da boa-fé, mais notadamente, diante da preclusão da discussão dos valores, com os quais concordou expressamente para fins de expedição de precatório e posterior pagamento (eDOCs 29, 30 e 36), intime-se a União (Advocacia-Geral da União e a Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional) para que:
    1) deixe de aplicar qualquer espécie de sanção administrativo-financeira ao Estado de São Paulo enquanto perdurar a controvérsia acerca do numerário; e 
    2) proceda, no prazo de trinta dias, administrativamente, junto à Secretaria da Receita Federal, à busca de soluções que implementem sua posição jurídico-processual de incontrovérsia quanto aos valores executados, a qual não é mais passível de alteração na atual fase, ciente de que, em caso de negativa ou impossibilidade, será conferido prosseguimento à execução em relação à quantia não homologada, com a expedição do correspondente precatório.
    Publique-se. Intimem-se.
    Brasília, 1º de maio de 2020.
Ministro Gilmar Mendes
Relator
Documento assinado digitalmente